Tribunal: TJDFT
Processo: 0720029-21.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
Processual civil. Ação de cobrança. Objeto. Honorários advocatícios convencionais. Réu. Citação pela via postal. Revelia. Reconhecimento. Comparecimento espontâneo ao processo após a publicação da sentença. Nulidade de citação. Arguição. Ato citatório efetivado pela via postal. Mandado encaminhado ao endereço residencial e à sede da prefeitura na qual exercia o citando o mandato de prefeito. Recebimento dos mandados enviados pela via postal na residência e no endereço funcional. Ato. Aperfeiçoamento legítimo e eficaz. Presunção de não recebimento não afastada. Aplicação analógica do disposto no §4o artigo 248 do CPC. Teoria da aparência (CPC, art. 248, §4o). Aplicação analógica. Sobreposição do formalismo legal à lógica da razoabilidade. Inviabilidade. Citação. Nulidade. Inexistência. Pretensão condenatória. Cobrança honorários advocatícios convencionais. Remuneração. Cláusula ad exitum. Previsão de pagamento quanto a eventual resultado obtido ao final da prestação dos serviços. Condição. Prestação dos serviços e êxito. Distribuição estática do ônus da prova. Autor. Incumbência. Fato constitutivo do direito alegado. Réu. Encargo. Fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão autoral. Negócio jurídico. Contratação por escrito. Serviços parcialmente prestados. Existência de êxito ao final da controvérsia. Ocorrência. Ônus probatório. Autor. Desincumbência. Prestação dos serviços e êxito alcançado. Demonstração. Cobrança da remuneração conforme previsão contratual. Encargo probatório. Réu. Desincumbência. Inocorrência (cpc, art. 373, ii). Pretensão de cobrança. Assimilação. Apelo desprovido. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, resolvendo ação de cobrança tendo por objeto honorários advocatícios convencionais originários de contrato de prestação de serviços, defronte a revelia do réu citado pela via postal e os elementos materiais colacionados, não desqualificados no momento processual adequado, julgara procedente o pedido inicial formulado.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do apelo cingem-se à aferição da subsistência de vício no ato citatório do apelante passível de ensejar a anulação da sentença e a consequente retomada do curso processual em primeira instância, com a concessão de prazo para resposta defensiva do recorrente, e, caso ultrapassada essa discussão, à legitimidade da condenação do apelante quanto ao débito remanescente de serviços advocatícios prestados pelo apelado, conforme o contrato que concertaram.
III. Razões de decidir
3. Não soa revestido de sustentação, dissentindo, em verdade, dos princípios da cooperação e da boa-fé processual, defesa processual formulada pelo réu visando a invalidação de sua citação, conquanto ultimada pela via postal, em situação em que, enviados os mandados citatórios à sua residência e à sede da Prefeitura na qual exercia o cargo de prefeito, nelas sendo recebido, inclusive com a aposição dos nomes dos recebedores e consignado de que o enviado ao endereço funcional fora recebido por funcionária municipal, com base na alegação de que em nenhuma das duas situações fora o citando o recebedor da diligência, pois aplicável ao caso a teoria da aparência, ainda que de forma analógica.
4. Soando desconforme com as regras de experiência comum que, sendo o réu ocupante do cargo de alcaide, correspondência oficial que lhe fora endereçada, e recebida na sede da prefeitura por funcionário devidamente identificada, não lhe fora repassada, a única inferência possível é que, nessas circunstâncias, o mandado citatório que lhe fora enviado pela via postal fora-lhe entregue, pois recebido na sede da municipalidade da qual era o mandatário por servidor identificado, o que é corroborado pelo fato de que o mesmo mandado também fora enviado e recebido em seu endereço residencial (CPC, art. 248, §§1o e 2o).
5. Segundo a dicção legal, em sendo a parte citanda sediada ou residente em condomínio edilício, a entrega do mandado citatório, enviado pela via postal, no prédio em que está sediada, atrai a incidência do disposto no §4o do art. 248 do estatuto processual, cuja aplicação analógica é cabível à espécie, pois não contemplara o legislador ressalva nesse sentido, ensejando que o nele disposto seja interpretado e aplicado em conformidade com a teoria da aparência, resultando que, entregue o mandado na sede da Prefeitura a funcionária pública ou ao encarregado de receber a correspondência sem nenhuma ressalva, presume-se que a citação do Prefeito se aperfeiçoara de forma eficaz, conquanto não tenha recebido pessoalmente o mandado, mormente porque não há como deduzir que dele não tivera conhecimento.
6. A revelia, como cediço, tem o condão de recobrir com presunção de veracidade os fatos articulados na inicial, não implicando, contudo, automática assimilação do aduzido nem o acolhimento do pedido, e, consoante a regulação legal, a despeito da revelia, as provas produzidas no momento apropriado, inclusive pelo revel, pois assume o processo no estágio em que o processo se encontra, devem necessariamente ser cotejadas, tornando imperativo, em compasso com o devido processo legal, que a prova documental produzida ainda na fase postulatória seja efetivamente considerada e ponderada na resolução da lide (CPC, art. 344).
7. De conformidade com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no estatuto processual civil no ambiente de cláusula geral (CPC, art. 373), à parte autora está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais deriva o direito que invoca, e ao réu, de sua parte, está endereçado, em se rebelando contra a pretensão que fora aviada em seu desfavor, o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses, donde, em sede de ação de cobrança proveniente de serviços de advocacia pactuados de forma escrita, que teriam sido prestados, mas não adimplidos, cumpre ao réu demonstrar fatos a infirmar a legitimidade da cobrança, notadamente diante do pedido subsidiário de fixação proporcional ao serviço efetivamente prestado pelo patrono contratado.
8. Sobejando do acervo probatório coligido ao fólio processual que o autor efetivamente comprovara a prestação dos serviços advocatícios para os quais fora contratado, havendo cláusula específica prevendo contraprestação em caso de êxito definitivo na demanda, tendo, portanto, se desincumbido do ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito que alegara (CPC, art. 373, inc. I), mas não tendo, lado outro, o réu apresentado elementos a infirmar essa apreensão nem a subsidiar sua pretensão reconvencional, sobressai impassível o inexorável lastro do aduzido pelo demandante, revelando-se apto a aparelhar o pedido condenatório que deduzira, precipuamente em situação em que o acionado se tornara revel, recobrindo os fatos não refutados por prova documental com presunção de veracidade.
9. A formulação da pretensão inicial e reformatória com lastro no parâmetro defendido pela parte como adequado para perseguir o direito que invoca não importa em alteração da verdade ou oposição injustificada à marcha processual, encerrando simples exercício dialético e defesa do direito cujo reconhecimento é postulado de conformidade com a apreensão que extraíra da regulação legal que lhe é dispensada, obstando que o havido seja enquadrado como fato apto a ensejar a caracterização da litigância de má-fé, cujo aperfeiçoamento, ademais, é pautado pela postura processual assumida (CPC, art. 80, incisos II e IV).
IV. Dispositivo
10. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime.